Tribunal: TJMMG
Processo: 2000048-61.2024.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000048-61.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 03/03/2026 Publicação: 05/03/2026 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – DIFAMAÇÃO CONTRA SUPERIOR HIERÁRQUICO – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – IMPUTAÇÃO DE FATO DESONROSO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - Configura o crime de difamação a divulgação em rede social de vídeo contendo imputação de fato desonroso a superior hierárquico, apta a atingir sua reputação funcional. - A identificação indireta do ofendido e a veiculação pública da acusação reforçam o caráter lesivo da conduta. - A crítica institucional perde legitimidade quando extrapola os limites da liberdade de expressão e assume conteúdo ofensivo com dolo específico de difamar. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo integralmente a condenação imposta em primeiro grau. Fez sustentação oral o advogado Magno Edmundo Magalhães. RELATÓRIO O cabo PM QPR Cleines Pinto de Oliveira foi denunciado perante o juízo da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) pela prática do crime previsto no art. 215 (difamação) do Código Penal Militar. Consta na denúncia que, no dia 19/02/2021, o denunciado teria publicado vídeo na plataforma YouTube, no qual atribuiu ao Cel PM QOR PM Wanderlúcio Ferraz dos Santos, então Comandante da 11ª Região da Polícia Militar, a prática de irregularidades na instauração de procedimento administrativo disciplinar. No referido vídeo, o denunciado afirmou que o procedimento teria sido instaurado com base em documentos falsos, em prejuízo do Aspirante a Oficial Valter Martins da Silva, do 47º BPM, imputando ao superior hierárquico fato ofensivo à sua reputação. Sustentou, ainda, que a transferência do aspirante para o município de Muriaé decorreria de suposto assédio a uma militar, o que, segundo alegado, constituiria uma farsa destinada a macular a imagem do referido aspirante, bem como a acusação de deserção instaurada contra ele estaria amparada em documentação falsa (Evento 1). A denúncia oferecida foi recebida (Evento 2), tendo sido determinada a citação do réu. Diante de manifestação da Defensoria Pública (Evento 35 - arquivo 2), no sentido da impossibilidade momentânea de indicação de membro para atuar na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 defesa do acusado nos autos, o juiz de direito titular nomeou como defensor dativo o Dr. Magno Edmundo Magalhães (Evento 39), que apresentou resposta à acusação no evento 44. O Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade, ao apreciar os requerimentos formulados pela defesa em resposta à acusação, deliberou pelo reconhecimento de que o Cel PM QOR Wanderlúcio Ferraz dos Santos deveria ser ouvido na condição de ofendido, e não como testemunha. Na mesma oportunidade, decidiu pelo prosseguimento do feito, por não vislumbrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal que autorizam a absolvição sumária (Evento 65). A vítima, Coronel PM QOR Wanderlúcio Ferraz dos Santos, e as testemunhas Coronel PM QOR Murilo César Ferreira e Capitão PM Márcio Braga de Araújo foram inquiridas nas sessões realizadas em 05/11/2024 e 26/03/2025 (Eventos 65 e 92). A defesa desistiu das oitivas das testemunhas Anderson Bima Celame e Valter Martins da Silva (Eventos 87 e 102). Designada a data para o interrogatório do réu, este não compareceu à audiência, conforme registrado na ata acostada no evento 125. Na fase do artigo 427 do CPPM, as partes manifestaram não ter diligências a requerer (Evento 126). Já na fase do artigo 428 do CPPM, as partes manifestaram interesse na apresentação das alegações finais em plenário de julgamento (Eventos 129 e 134). Encerrada a instrução, em 30/10/2025, reuniu-se o Conselho Permanente de Justiça da 1ª AJME para a sessão de julgamento. O Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, enquanto a defesa pugnou pela absolvição, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM. Findos os debates, o Conselho Permanente de Justiça decidiu condenar o cabo PM QPR Cleines Pinto de Oliveira pela prática do delito capitulado no art. 215 do Código Penal Militar, impondo-lhe pena definitiva de 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem o benefício da suspensão condicional da pena (Evento 160). A sentença foi lida na sessão de 13/11/2025 (Evento 184). Inconformada, a defesa do Cabo PM Cleines Pinto de Oliveira interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou, em síntese, a atipicidade da conduta atribuída ao apelante, afirmando que os fatos narrados não se amoldariam ao tipo penal do art. 215 do Código Penal Militar, por ausência dos elementos objetivos e subjetivos do crime de difamação. Alegou que não houve imputação de fato certo, determinado e objetivamente ofensivo à reputação do ofendido, mas tão somente a narração de acontecimentos de interesse público, relacionados a procedimentos administrativos e fatos ocorridos no âmbito da Polícia Militar, sem a intenção de macular a honra do superior hierárquico mencionado no vídeo divulgado em rede social. Afirmou, ainda, que não ficou demonstrado o dolo específico de difamar (animus diffamandi), destacando que a manifestação do apelante teria se limitado ao relato dos fatos que lhe foram apresentados, com caráter crítico e informativo, sem imputação direta de conduta criminosa ou desonrosa ao ofendido. Defendeu que eventual juízo de valor ou crítica institucional não se confunde com o tipo penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de difamação, notadamente quando ausente a vontade livre e consciente de ofender a reputação alheia. Disse que a narrativa veiculada no vídeo não individualizou condutas, não atribuiu ao ofendido a prática de fato determinado e desonroso, tampouco imputou falsamente crime ou infração específica, tratando-se de manifestação genérica acerca de supostas irregularidades no âmbito administrativo, o que, por si só, não configuraria o delito imputado. Sustentou que, para a configuração do crime de difamação, exige-se a imputação de fato concreto, certo e determinado, o que não teria ocorrido no caso dos autos. No tocante às provas, alegou que os elementos colhidos na instrução não seriam suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria delitiva, destacando que os depoimentos prestados em juízo não teriam confirmado a intenção do apelante de ofender a honra objetiva do ofendido, tampouco evidenciado a imputação de fato desonroso de forma inequívoca. Argumentou que os próprios relatos testemunhais indicariam a inexistência de prova quanto ao dolo específico, bem como a ausência de demonstração segura acerca da ofensa à reputação do ofendido. Defendeu, ainda, a existência de incongruências entre o conteúdo do vídeo, as conclusões extraídas no inquérito policial militar e a fundamentação da sentença condenatória, sustentando que a condenação teria se baseado em presunções, sem respaldo probatório suficiente, e em interpretação extensiva do tipo penal, em afronta aos princípios da legalidade e da presunção de inocência. Com essas considerações, requereu a reforma da sentença para absolver o apelante, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de Processo Penal Militar, em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base ao mínimo legal e pela manutenção do regime inicial mais brando para eventual cumprimento da sanção penal (Evento 191). O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pelo seu conhecimento e desprovimento, com a consequente manutenção integral da sentença condenatória. Sustentou, em síntese, que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção do édito condenatório, afirmando estarem demonstradas a materialidade e a autoria delitiva, bem como os elementos necessários à configuração do crime de difamação. Requereu, ao final, a confirmação da condenação imposta em primeiro grau (Evento 196). Os autos foram remetidos a este egrégio Tribunal. No evento 4, foi aberta vista ao Ministério Público de Minas Gerais, nos termos do artigo 256 da Resolução n. 350/2025 - RITJMMG. No evento 7, o Procurador de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso interposto pela defesa e pelo desprovimento do apelo, com a manutenção integral da decisão de primeira instância que condenou o Cabo PM QPR Cleines Pinto de Oliveira nas sanções do artigo 215 do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de sua admissibilidade. No mérito, não merece prosperar a insurgência defensiva. A controvérsia cinge-se à verificação da tipicidade da conduta atribuída ao apelante, notadamente quanto à configuração do delito de difamação previsto no art. 215 do Código Penal Militar, sob o argumento de ausência de imputação de fato determinado e de dolo específico de ofender a honra objetiva do ofendido. O conjunto probatório produzido ao longo da instrução revela, de forma segura, que o apelante divulgou, em plataforma digital de amplo alcance, conteúdo no qual atribuiu a autoridade militar responsável pela instauração de procedimento administrativo disciplinar a utilização de documentos falsos, bem como a prática de irregularidades voltadas a prejudicar terceiro. Ainda que não tenha havido menção nominal expressa, o contexto das declarações, associado às atribuições inerentes ao cargo exercido pelo ofendido, permitiu a sua inequívoca identificação no âmbito da corporação, circunstância suficiente para a configuração da ofensa à honra objetiva. A imputação veiculada não se restringiu a crítica genérica ou manifestação opinativa acerca de atos administrativos. Houve atribuição concreta de conduta desabonadora, apresentada como fato, com potencial de comprometer a reputação funcional do superior hierárquico perante seus pares e subordinados, extrapolando os limites do exercício legítimo da liberdade de expressão. A divulgação em meio aberto ao público, de fácil acesso e ampla circulação, reforça a aptidão lesiva do conteúdo divulgado. No que concerne ao elemento subjetivo, as circunstâncias que envolveram a produção e a divulgação do vídeo evidenciam que o agente tinha plena consciência do teor ofensivo de suas declarações e da repercussão que poderiam causar no meio militar. O dolo específico exigido pelo tipo penal, consubstanciado na vontade de macular a reputação alheia mediante a imputação de fato desonroso, extrai-se não apenas do conteúdo das afirmações, mas também do contexto em que foram proferidas e da forma categórica com que foram apresentadas. A prova oral colhida em juízo corrobora a compreensão de que as declarações foram recebidas como ofensivas à honra do ofendido, na medida em que imputaram conduta incompatível com o exercício regular da função pública e com os deveres inerentes ao comando. Não se trata, portanto, de simples narrativa de acontecimentos ou de crítica institucional desprovida de carga lesiva, mas de atribuição de fato determinado e objetivamente ofensivo, suficiente para caracterizar a difamação. Igualmente não procede a alegação de insuficiência probatória. A materialidade decorre do próprio conteúdo audiovisual divulgado, devidamente juntado aos autos, e a autoria é incontroversa (Evento 10 – VÍDEO2, Processo n. 2000233-36.2023.9.13.0001). A dinâmica dos fatos, analisada em conjunto com a prova oral, demonstra coerência interna e amparo probatório suficiente para a manutenção do édito condenatório, inexistindo falar em condenação fundada em meras presunções. No tocante à dosimetria, não se verifica desproporcionalidade ou falta de fundamentação apta a ensejar a redução da pena-base. A reprimenda foi fixada dentro dos parâmetros legais, com valoração concreta das circunstâncias judiciais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 desfavoráveis, quais sejam, as relativas à gravidade, a personalidade, a intensidade do dolo e circunstâncias de tempo e lugar. O acréscimo decorrente da causa de aumento aplicável mostrou-se compatível com a gravidade do contexto fático, especialmente por se tratar de conduta dirigida contra superior hierárquico no âmbito da instituição militar. Diante desse cenário, não há reparos a serem feitos na condenação nem na pena imposta, que se mostram adequadas à reprovação e prevenção do delito praticado. Por tais razões, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a condenação imposta em primeiro grau. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 3 de março de 2026. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator